Tribunal: TJSP
Processo: 2317093-63.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-20
Data de publicação: 2024-01-20

Ementa:
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – Ação ordinária declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por dano moral – Deferimento da tutela antecipada a fim de que o réu suspenda os descontos referentes aos empréstimos contratados e cancelados sob pena de pagamento de multa por ato de descumprimento – Verossimilhança e fundado receio de dano grave não descartáveis de plano – Requisitos

Ementa:
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – Ação ordinária declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por dano moral – Deferimento da tutela antecipada a fim de que o réu suspenda os descontos referentes aos empréstimos contratados e cancelados sob pena de pagamento de multa por ato de descumprimento – Verossimilhança e fundado receio de dano grave não descartáveis de plano – Requisitos exigidos no artigo 300 do atual CPC evidenciados para os fins da tutela emergencial postulada – Objetivo da multa cominatória de compelir a parte a acatar o comando exarado pelo Poder Judiciário (art. 537 do CPC) – Multa fixada em patamar condizente com a situação em tela e com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade – Decisão mantida – Agravo improvido.